Tribunal: TJMT
Processo: 1034090-76.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034090-76.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[NILSON MULLER - CPF: 194.925.960-91 (APELANTE), GEIZE ARANHA DE MEDEIROS - CPF: 955.665.111-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. USO IRREGULAR DO FOGO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO CADASTRADO NA ADMINISTRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE DEPOIMENTO PESSOAL E FALTA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATUAÇÃO DO INFRAUTOR OU DE TERMO DE COMPROMISSO. MULTA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por proprietário autuado por suposta prática de infração ambiental, objetivando a anulação do auto de infração e da multa aplicada pela SEMA/MT, sob alegação de vícios processuais e ausência de responsabilidade pelo incêndio ocorrido em sua propriedade.

II. Questão em discussão
2. Há quatro pontos a serem analisados:
(i) se houve cerceamento de defesa pela negativa de depoimento pessoal e ausência de oitiva de testemunhas;
(ii) se a notificação administrativa foi válida;
(iii) se há elementos suficientes para atribuir responsabilidade ao autuado;
(iv) se a regeneração da área afetada enseja redução ou extinção da penalidade.

III. Razões de decidir
3. Não houve cerceamento de defesa, pois o depoimento pessoal só pode ser requerido pela parte contrária ou determinado pelo juiz; já as testemunhas não foram ouvidas por falta de providência da parte, não por impedimento do juízo.
4. A notificação foi válida, pois encaminhada ao endereço constante do cadastro oficial, sendo ônus do interessado mantê-lo atualizado.
5. A responsabilidade administrativa ambiental exige comprovação mínima de culpa ou omissão, o que se verifica na ausência de medidas preventivas contra incêndios por parte do autuado.
6. A regeneração da área queimada não isenta a responsabilização, nem autoriza redução da multa, por ausência de Termo de Compromisso firmado com a autoridade ambiental.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. É válida a notificação administrativa encaminhada ao endereço informado pelo autuado à Administração, ainda que recebida por terceiro.
2. O indeferimento do depoimento pessoal da parte autora, quando requerido por ela própria, não configura cerceamento de defesa.
3. A responsabilidade administrativa ambiental pode decorrer da omissão em adotar medidas preventivas em áreas de risco, mesmo sem prova direta da autoria do dano.
4. A regeneração natural da área degradada não autoriza a extinção ou redução da multa ambiental se ausente a formalização de Termo de Compromisso com o órgão ambiental.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CPC, arts. 373, I; 385 e 389; LC/MT nº 232/2005, arts. 121, §1º, e 127, §3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 67614/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª T., j. 16.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 1864070/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª T., j. 14.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
NILSON MULLER
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração e Multa n. 1034090-76.2021.8.11.0041, movida em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos, sob os fundamentos de que:

a) foi regular a citação por AR no endereço constante nos registros da Administração Pública, sendo desnecessário que a notificação fosse recebida pelo próprio destinatário;

b) o autor não comprovou ter atualizado seu endereço no cadastro da administração;

c) não foram apresentadas provas capazes de demonstrar que o autor não teve participação no evento danoso, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação, reiterando os argumentos da inicial e acrescentando:

a) a ocorrência de cerceamento de defesa durante a instrução processual, por indeferimento do depoimento pessoal do autor e impossibilidade de oitiva das testemunhas arroladas devido a problemas técnicos de conexão;

b) a suposta parcialidade da magistrada, que teria dispensado tratamento hostil e desrespeitoso à sua advogada durante a audiência de instrução;

c) a apresentação de escrituras públicas de declarações das testemunhas não ouvidas em audiência, comprovando que o incêndio teria atingido diversas propriedades da região e que o apelante não estaria presente no local quando o fato ocorreu.

Ao final, requerem o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a afronta ao exercício ao direito a ampla defesa e ao contraditório, do devido processo legal, reconhecendo a imparcialidade da magistrada
a quo
, declarando-a suspeita para atuar nestes autos. Outrossim, seja anulado o auto de infração, por falha no ato citatório nos procedimentos administrativos e ausência de nexo causal. Alternativamente pela redução da multa aplicada em 90%, ante a recuperação total da área supostamente destruída pelo uso de fogo.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do recurso.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

- DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E PARCIALIDADE DA MAGISTRADA.

O apelante alega cerceamento de defesa e parcialidade da magistrada durante a instrução processual, em especial na audiência de instrução e julgamento, onde teria ocorrido o indeferimento do depoimento pessoal do autor e impossibilidade de oitiva das testemunhas, além de suposto tratamento hostil dispensado à sua advogada.

Após análise detida dos autos, verifica-se que tais alegações não encontram respaldo nos elementos processuais disponíveis. Primeiramente, é necessário contextualizar que o processo sofreu anulação anterior de sentença por cerceamento de defesa, conforme acórdão de ID 198451678, o que resultou no retorno dos autos ao juízo de origem e na concessão de oportunidade para especificação e produção de provas.

Em cumprimento à decisão colegiada, a magistrada designou audiência de instrução e julgamento e deferiu a produção da prova testemunhal requerida. No entanto, durante a audiência, constatou-se que o depoimento pessoal havia sido requerido pela própria parte autora, e não pela parte contrária, como determina o art. 385 do CPC.

Trata-se de erro processual da parte, não de cerceamento de defesa pela magistrada. O Código de Processo Civil é claro ao dispor que
o depoimento pessoal da parte pode ser determinado pelo juiz, de ofício, ou requerido pela parte contrária (art. 385, caput, CPC), não sendo facultado à parte requerer seu próprio depoimento como meio de prova
. A própria razão de ser do instituto do depoimento pessoal é extrair da parte contrária elementos que possam favorecer quem o requereu, ou seja, a confissão (art. 389, CPC).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. DEPOIMENTO PESSOAL DO AUTOR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DO MAGISTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. 1.
É firme o entendimento desta Corte no sentido de que, "nos termos do art. 343 do CPC/1973 (atual artigo 385 do NCPC/2015), o depoimento pessoal é um direito conferido ao adversário, seja autor ou réu", de modo que "não cabe à parte requerer seu próprio depoimento"
(REsp 1 .291.096/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 7/6/2016). 2. Conquanto o art. 385, caput, parte final, do CPC autorize ao magistrado, de ofício, determinar a oitiva pessoal das partes litigantes, trata-se de uma faculdade a ser exercida segundo seu juízo de conveniência e oportunidade. Isso porque "compete ao magistrado, como destinatário final da prova, avaliar a pertinência das diligências que as partes pretendem realizar, segundo as normas processuais, e afastar o pedido de produção de provas, se estas forem inúteis ou meramente protelatórias, ou, ainda, se já tiver ele firmado sua convicção, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC/2015 (arts . 130 e 131 do CPC/1973)", razão pela qual "Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento" (AgInt no AREsp 1.885.054/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 4/11/2021) . 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RMS: 67614 CE 2021/0309736-4, Data de Julgamento: 16/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022) (destaquei)

Quanto à alegação de impossibilidade de oitiva das testemunhas, os registros processuais indicam que as dificuldades técnicas de conexão não foram comunicadas previamente, nem justificadas formalmente, não podendo ser atribuídas ao juízo. O termo de audiência registra que houve desistência da oitiva de uma testemunha e que outra não compareceu, sem que fossem adotadas medidas prévias para assegurar sua participação ou para solicitar redesignação com antecedência.

Ademais, após a audiência, não houve requerimento formal para renovação da oitiva das testemunhas ou apresentação de justificativa, limitando-se a parte a manifestar inconformismo com o resultado. A posterior juntada de declarações prestadas em escritura pública pelas testemunhas não ouvidas configura inovação recursal, que não pode ser conhecida nesta fase processual, sob pena de supressão de instância.

No tocante à alegada parcialidade da magistrada, não foram apontados elementos objetivos que a caracterizem, conforme os requisitos legais previstos nos arts. 144 e 145 do CPC. O tratamento supostamente hostil durante a audiência, sem outros elementos concretos, não configura causa de suspeição ou impedimento, sendo que a parte dispunha dos meios processuais adequados para alegá-la tempestivamente, por meio da exceção de suspeição, conforme previsto no art. 146 do CPC, o que não foi feito.

Assim,
REJEITO
as preliminares suscitadas pelo apelante.

O apelante alega, ainda, a nulidade das notificações nos procedimentos administrativos, por terem sido enviadas a endereço diverso daquele em que residia, sustentando ter atualizado seus dados cadastrais junto à Administração Pública.

Pelo que se extrai, a questão central reside na validade das notificações encaminhadas por carta registrada com aviso de recebimento (AR) ao endereço constante nos registros da SEMA/MT, mas recebidas por terceira pessoa.

Como cediço, o art. 121, §1º, do Código Estadual do Meio Ambiente (Lei Complementar Estadual n. 38/1995, com redação dada pela LC n. 232/2005), estabelece as modalidades de intimação do autuado:

"Art. 121. A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será também cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental.

§1º A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido."

Por sua vez, a Lei Estadual n. 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, dispõe:

"Art. 38. No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:

I - constitui ônus do requerente informar seu endereço para correspondência, bem como alterações posteriores;

II - considera-se efetivada a intimação por carta com sua entrega no endereço fornecido pelo interessado."

Da interpretação sistemática dos dispositivos mencionados, depreende-se que a intimação por carta com aviso de recebimento é considerada efetivada quando entregue no endereço fornecido pelo interessado à Administração Pública, independentemente de quem a receba, desde que devidamente identificado o recebedor.

Conforme demonstrado nos autos, as notificações foram enviadas ao endereço constante no cadastro da SEMA/MT (Rua 07 de setembro, n. 1064, Centro, cidade de Alto Garças-MT), tendo sido recebidas, conforme comprovam os avisos de recebimento juntados aos processos administrativos n. 250633/12 e n. 250612/12.

Embora o apelante alegue ter informado novo endereço à Administração Pública,
não trouxe aos autos comprovação documental dessa atualização cadastral anterior à expedição das notificações
.
O único documento apresentado foi um ofício da SEMA datado de 2013, posterior às autuações ocorridas em 2012, não servindo como prova de que, à época das notificações, já constava o novo endereço nos registros administrativos
.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POR CARTA. AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO E RECEBIMENTO POR TERCEIROS. VALIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a citação postal, com aviso de recebimento, é válida se entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros. 2. Caso em que, em cumprimento de sentença, a Corte local atestou ser válida a citação postal entregue no endereço correto do réu, ainda que recebida por terceiros, destacando inexistir prova de que a signatária da correspondência, à época da diligência, não integrava os quadros de funcionários ou representantes comerciais da empresa. 3. Divergir do aresto recorrido para entender que a correspondência foi entregue em endereço diverso e recebida por pessoa que não compunha os quadros de funcionários da empresa implica reexame do acervo fático-probatório dos autos (Súmula 7 do STJ). 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1864070 SP 2021/0089368-2, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022)

Portanto,
REJEITO
a preliminar de nulidade das notificações administrativas.

Adentrando ao
meritum causae,
o apelante sustenta a ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e o dano ambiental verificado, alegando que não ateou fogo em sua propriedade e que o incêndio poderia ter sido causado por terceiros, tendo atingido diversas propriedades da região.

Analisando os processos administrativos que originaram as autuações (n. 250633/12 e n. 250612/12), verifica-se que a SEMA/MT fundamentou as autuações em constatações técnicas a partir de imagens de satélite, que identificaram focos de calor e áreas queimadas dentro dos limites da propriedade do apelante. No entanto, não há nos autos administrativos laudo de vistoria
in loco
que demonstre, de forma inequívoca, que o próprio proprietário ou seus prepostos tenham sido os responsáveis por atear o fogo.

Por sua vez, o apelante juntou aos autos parecer técnico particular que, embora questione as conclusões da SEMA/MT quanto à origem do fogo, não consegue demonstrar de forma conclusiva que o incêndio tenha sido causado por terceiros ou por fenômenos naturais. O documento limita-se a levantar hipóteses sobre possíveis causas do incêndio, sem apresentar elementos probatórios suficientes para afastar a presunção de legitimidade dos autos de infração.

É importante destacar que a responsabilidade administrativa ambiental, ao contrário da responsabilidade civil ambiental, não se satisfaz com a mera responsabilidade objetiva pelo resultado. É necessária a comprovação de que o agente tenha atuado com dolo ou culpa.

No caso em análise, o apelante sustenta que não estava presente na propriedade quando ocorreu o incêndio e que não possui atividade econômica na área que justificasse o uso do fogo, argumentos que poderiam, em tese, afastar sua responsabilidade direta. No entanto, não apresentou provas suficientes desses fatos durante a instrução processual, limitando-se a declarações unilaterais e argumentos desprovidos de suporte probatório adequado.

Ademais, ainda que o apelante não tenha sido o causador direto do incêndio, cabe analisar a possibilidade de sua responsabilização por omissão ou negligência na adoção de medidas preventivas, como a construção de aceiros ou a manutenção de brigadas de incêndio em períodos críticos, especialmente considerando que a região onde se localiza a propriedade é conhecida por ocorrências frequentes de incêndios florestais durante a estação seca.

Por fim, cabe destacar que as escrituras públicas de declaração apresentadas apenas em grau recursal não podem ser consideradas para a formação do convencimento, por constituírem inovação recursal e violarem o princípio do contraditório. Mesmo que pudessem ser apreciadas, tais declarações unilaterais não teriam o condão de afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos, especialmente quando confrontadas com os elementos técnicos que embasaram as autuações.

O apelante sustenta, ainda, a inexistência de dano ambiental ou, alternativamente, a total recuperação da área afetada, o que justificaria a extinção da multa ou sua redução em 90%, nos termos do art. 127, §3º, da Lei Complementar Estadual n. 232/2005.

In casu
, o dano ambiental foi devidamente caracterizado nos autos de infração, com a identificação precisa das áreas afetadas pelo uso irregular do fogo. O simples fato de a vegetação ter se regenerado naturalmente com o passar do tempo não elimina a ocorrência do dano nem exime o infrator da responsabilidade administrativa.

É importante distinguir a responsabilidade administrativa, que decorre da violação de normas ambientais e tem caráter punitivo, da responsabilidade civil ambiental, que visa à reparação do dano. Mesmo que o dano tenha sido reparado – seja por regeneração natural, seja por intervenção humana – subsiste a responsabilidade administrativa pela infração cometida.

Quanto à redução da multa em 90% ou sua extinção, prevista no art. 127, §3º, da Lei Complementar Estadual n. 232/2005, observa-se que o benefício está condicionado ao cumprimento de obrigações assumidas pelo infrator em Termo de Compromisso aprovado pela autoridade competente:

"Art. 127. As multas previstas nesta lei complementar podem ter a sua exigibilidade suspensa quando o infrator, por Termo de Compromisso aprovado pela autoridade competente, obrigar-se à adoção de medidas específicas para fazer cessar ou corrigir a degradação ambiental.

[...]

§3º Cumpridas as obrigações assumidas pelo infrator, a multa será reduzida em 90% (noventa por cento) do valor atualizado monetariamente ou mesmo extinta, nos casos de adesão a programas especiais."

A jurisprudência adota o seguinte entendimento, como cito:

“APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. DECRETO Nº 6 .514/2008. ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA DE GARIMPAGEM. CONVERSÃO DA PENALIDADE DE MULTA EM ADVERTÊNCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. A preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado é uma preocupação do ordenamento jurídico contemporâneo. A Constituição Federal, em seu art. 225, reconhece o meio ambiente como um direito fundamental e estabelece obrigações ao Estado e à sociedade de preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 2. Tal reconhecimento reforça a importância da máxima efetividade das normas de direito ambiental e conduz à necessidade de implementação de medidas administrativas e judiciais voltadas para a prevenção e recuperação ambiental. 3. A Lei nº 9.605/1998 diz que, para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente deverá observar: I - a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente, II - os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental; e III - a situação econômica do infrator, no caso de multa (art. 6º). 4. A orientação desta Corte é no sentido de que "a aplicação da multa deve ter em conta a situação fática e os critérios estabelecidos por lei (art. 6º da Lei n. 9 .605/98) em respeito ao princípio da individualização da pena, bem como observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade" (AC 0016472-97.2008.4.01 .3600, JUIZ FEDERAL EVALDO DE OLIVEIRA FERNANDES, filho, TRF1 - QUINTA TURMA, e-DJF1 12/11/2015 PAG 472). 5. No caso, a autoridade administrativa, ao aplicar o valor máximo da penalidade, não levou em consideração, na aplicação da multa ambiental, a não reincidência do infrator e sua reduzida condição socioeconômica, conforme demonstram os documentos acostados aos autos. O valor imposto pela autoridade ambiental, de R$ 10 .000,00, é flagrantemente desproporcional. Portanto, a multa deve ser reduzida para R$ 500,00. 6. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a substituição da pena de multa por medidas alternativas se encontra no âmbito da discricionariedade do órgão ambiental, cabendo ao Poder Judiciário exercer tão somente o controle de legalidade do ato administrativo. Na hipótese concreta dos autos, não ficou demonstrada a ilegalidade no juízo discricionário da autoridade ambiental. 7. Apelação parcialmente provida. (TRF-1 - (AC): 10018011220194014200, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL NEWTON PEREIRA RAMOS NETO, Data de Julgamento: 17/09/2024, DÉCIMA-PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: PJe 17/09/2024 PAG PJe 17/09/2024 PAG)

No presente caso, não há comprovação da existência de Termo de Compromisso firmado entre o apelante e a autoridade ambiental, nem da adesão a programas especiais de regularização. A mera alegação de regeneração natural da vegetação não atende aos requisitos legais para a concessão do benefício.

Portanto, não estando preenchidos os requisitos legais para a redução ou extinção da multa, deve ser mantido o
decisum
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 2% (cinco por cento), passando ao percentual de 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025